Tribunal: TJSP
Processo: 2157510-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reintegração de Posse. Liminar de manutenção de posse pleiteada. Indeferimento. Inconformismo da autora. Pretensão que circunda posse dos imóveis das Matrículas no(s) 19.824 e 19.827, mesmos objetos de medida possessória anterior de processo em curso. Prevenção estabelecida por julgamento anterior de Agravo de Instrumento no 2114937-04.2014 pela E. 15a Câmara de Direito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reintegração de Posse. Liminar de manutenção de posse pleiteada. Indeferimento. Inconformismo da autora. Pretensão que circunda posse dos imóveis das Matrículas no(s) 19.824 e 19.827, mesmos objetos de medida possessória anterior de processo em curso. Prevenção estabelecida por julgamento anterior de Agravo de Instrumento no 2114937-04.2014 pela E. 15a Câmara de Direito Privado. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido. Autos encaminhados à E. 15a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157510-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE LUTA POR MORADIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, é agravada
APARECIDA DO CARMO SOUZA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157510-47.2020.8.26.0000 -Voto no 18.822
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2157510-47.2020.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível - Foro Regional da Lapa São Paulo
Agravante: Associação de Luta por Moradia São Francisco de Assis
Agravada: Aparecida do Carmo Souza Costa
Interessados: Francisco das Chagas Vieira Pimentel e José Luiz de
Tal
Voto no 18.822
Agravo de Instrumento. Reintegração de Posse. Liminar de
manutenção de posse pleiteada. Indeferimento. Inconformismo da
autora. Pretensão que circunda posse dos imóveis das Matrículas
no(s) 19.824 e 19.827, mesmos objetos de medida possessória
anterior de processo em curso. Prevenção estabelecida por
julgamento
anterior
de
Agravo
de
Instrumento
no
2114937-04.2014 pela E. 15a Câmara de Direito Privado. Exegese
do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido. Autos encaminhados à E. 15a Câmara de
Direito Privado.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Associação de Luta por Moradia São Francisco de Assis
contra a agravada, Aparecida do Carmo Souza Costa, extraído dos
autos de ação de manutenção de posse, com pedido de liminar, em
face de decisão (fl. 426) que indeferiu o pedido liminar pretendido pela
autora.
A
agravante
se
insurge.
Alega,
preliminarmente, ter adquirido duas áreas pertencentes às matrículas
19.824 e 19.827, conforme documentação acostada aos autos
principais (fls. 26/36 e fls. 49/58).
Esclarece que as referidas matrículas têm parte
ocupada por uma invasão, sendo que adquiriu a parte desocupada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157510-47.2020.8.26.0000 -Voto no 18.822
3
cada um desses imóveis.
Realça que a vendedora dos referidos imóveis
tem a seu favor uma liminar de reintegração de posse da área
invadida do imóvel (fls. 200/281), o que prova que a mesma detém a
posse dos imóveis, e que esta lhe foi transmitida pelos contratos de
promessa de compra e venda. Portanto, descabida a alegação da
agravada no sentido de que ela seria a possuidora dos imóveis.
Aduz
que
a
concessão
da
liminar
de
manutenção de posse trará a segurança jurídica necessária para a
continuidade do processo, e apaziguamento da situação de fato vivida
no local, evitando conflitos físicos para a defesa da posse; tendo
respaldo jurídico no artigo 1.210 do Código Civil e no artigo 560 do
Código de Processo Civil.
Sustenta que, ao se manifestar nos autos
principais (fls. 400/406), a agravada confirma que a construção do
barraco foi feita por sua ordem.
Defende que a petição e documentação
acostada (fls. 341/363) dão cabo de provar a má-fé da agravada, pois
esta juntou aos autos documentos de outro imóvel para confundir o
entendimento do douto magistrado “a quo”.
Pugna pelo provimento do presente recurso,
com a reforma da decisão agravada para determinar a desocupação
do barraco que foi levantado no imóvel ou, alternativamente, que seja
designada audiência de instrução e julgamento para o deslinde da
ação.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 312/313).
Em atendimento ao despacho de fl. 309, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157510-47.2020.8.26.0000 -Voto no 18.822
4
agravante comprovou o recolhimento do preparo na data de
interposição do presente recurso, conforme documentação de fls.
312/313.
É o que consta.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão que indefere liminar antecipatória de tutela de manutenção de
posse, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso
de agravo de instrumento.
A
agravante
historia
em
sua
ação
de
reintegração de posse, distribuída em 18/12/2018, que, em 15 de
agosto de 2018, adquiriu por compra e venda firmada com Alce
Empreendimentos e Participações Ltda. e Outros dois lotes de
terreno, áreas integrantes das Matrículas no(s) 19.824 e 19.827, com
registros no 18o Cartório de Imóveis da Capital.
Relata que, em 04 de dezembro de 2018, as
pessoas indicadas no polo passivo da ação, “tentaram invadir o
imóvel, levando maquinário para abertura de rua (retroescavadeira),
com o objetivo de esbulhar a posse da autora e, certamente implantar
loteamento clandestino; tendo sido impedidas por representantes da
autora que foram avisados da tentativa e imediatamente
compareceram ao local”.
Requereu, então, tutela liminar de manutenção
de posse.
Em despacho inicial, proferido em 18/12/2018, o
juízo “a quo” indeferiu-a, como segue:
“Ante a ausência de fumaça de direito, indefiro
a liminar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157510-47.2020.8.26.0000 -Voto no 18.822
5
Não houve recurso à época, e tenho com
importância transcrever cláusula inserida nos contratos firmados pela
autora nas aquisições dos imóveis (fls. 26/40).
A do imóvel da matrícula no 19.824:
“A promitente vendedora informa neste ato a
existência de uma invasão em parte da área, e que a área prometida
à venda neste instrumento refere-se à área livre de invasão, estimada
de 62.239 m2, representada na planta e foto aérea denominada anexo
2, que faz parte deste instrumento, sendo de conhecimento da
promitente compradora os limites e confrontações da área objeto da
presente”.
A do imóvel da matrícula 19.827 (fl. 52):
“Em vista da promitente compradora ostentar
expertise necessária para tanto, cabe a ela a realização, até a data
da outorga da escritura definitiva da área, do desmembramento da
área, objeto da presente, para que seja destacada a área livre de
invasão, devendo ser aberta nova matrícula registrária para tanto,
possibilitando a outorga da escritura exclusivamente da área
adquirida, arcando as promitentes vendedoras com as custas do
trabalho e para o registro”.
A instrução seguiu com a polarização, que hoje
redunda com a condição de ré, única no polo passivo, Aparecida do
Carmo Souza Costa, que ao efeito de ocorrer o surgimento de uma
edificação rudimentar, a agravante se permitiu alimentar a repetição
do pedido de tutela de manutenção de posse, que indeferida, gera
este recurso de agravo de instrumento.
Porém,
e
porque
há
Câmara
preventa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157510-47.2020.8.26.0000 -Voto no 18.822
6
surpreende ver que a agravante venha brigar por posse de área que,
ainda que sob o mote de manutenção perante terceira pessoa, na
extensão do objeto da ação de reintegração de posse no
1004504-35.2014.8.26.0004, em curso na 4a Vara Cível, também do
Foro Regional da Lapa, encontra-se sob proteção liminar de
reintegração na mencionada ação.
Porquanto,
na
mencionada
ação
de
reintegração de posse do processo no 1004504-35.2014.8.26.0004,
nela está à frente do polo ativo Alce Empreendimentos e
Participações Ltda. e Outros, com objetivo de proteção da posse em
torno dos imóveis das mesmas matrículas 19.824 e 19.827, que na
condição de titulares do domínio, fizeram a venda de áreas que
pretensamente não estariam envolvidas no esbulho de referido
processo, que se concilia com as cláusulas que esta relatoria se
permitiu destacar acima e que teriam sido adquiridas pela autora, ora
agravante.
Porém, a quem é dado autoridade para definir
em sede desses imóveis o limite da área envolvida na invasão, onde
o litisconsórcio por ser necessário (por não ter havido o
desmembramento das matrículas), mesmo que por oportunidade de
um fato novo, invasão recente para área que entende livre do
esbulho, queira tratamento processual distinto ao que corre no
processo no 1004504-35.2014?
Neste feito, diante da incerteza e definição do
que sejam as áreas dos imóveis das matrículas no(s) 19.824 e 19.827,
assim despachou o juízo “a quo” em vista do pleito liminar de
reintegração:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157510-47.2020.8.26.0000 -Voto no 18.822
7
“Por outro lado, a inicial e as fotografias de fls.
72/76 são capazes de demonstrar a invasão de local ali retratado,
porém não permite que se afirme que a área especificamente invadida
seja composta pelos imóveis dos autores. Ainda que os contratos
juntados se refiram aos imóveis descritos nas certidões de matrícula,
como menciona a emenda à inicial de fls. 88/93, é necessário
observar que: a) é grande a área em disputa; b) não é possível afirmar
que haja cercas, muros ou marcos divisórios claros no imóvel pelo
menos em todo o perímetro dos imóveis: c) não se sabe se o esbulho
ocorre na totalidade da área ou em parte dela. Nesse contexto, não é
possível concluir, de forma inequívoca e neste momento processual,
que a área invadida (retratada nas fotos) seja composta pelos imóveis
descritos na inicial, certidão de matrícula e contratos juntados aos
autos....Assim, converto a justificação em inspeção pericial prévia e
sumária”.
Parece-me
incontornável,
a
despeito
das
supervenientes vendas dos imóveis, que a causa de pedir está
vinculada à da ação de reintegração de posse do processo no
1004504-35.2014, que já fora objeto de Recurso de Agravo de
Instrumento no 2114937-04.2014.8.26.000, distribuído e julgado pela
E. 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Castro Figliolia, j. em
18/11/2014, que está preventa.
Reza o artigo 105 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, que “a Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157510-47.2020.8.26.0000 -Voto no 18.822
8
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Ante o exposto, por meu voto, não se conhece
do recurso, determinada a redistribuição à E. 15a Câmara de Direito
Privado.
Hélio Nogueira
Relator